Tribunal: TJSP
Processo: 0008477-76.2024.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo em execução. Indulto. Dec. no 11.846/23. Crime de tráfico de drogas (na modalidade comum ou privilegiada). Indulto da pena de multa. Não cabimento. Inteligência do artigo 1o, inciso XVII, do Dec. no 11.846/23, do artigo 44 da Lei no 11.343/06, e do artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal. Provimento ao recurso.